Tribunal: TJDFT
Processo: 0705527-48.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. EARESP 676.608/RS - STJ. DANO MORAL. CARACTERIZADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há se falar em omissão ou contradição a ensejar o acolhimento dos recursos, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.
3. Se os embargantes discordam da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.